Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-77.2021.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-77.2021.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDEN CARLOS DOS ANJOS MICLOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA. PRETENSÃO DE DOBRA DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 129/2016, ARTIGOS 35 E 36. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E EXISTÊNCIA DE VAGA REAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A ampliação da jornada de trabalho de professor municipal de 20 para 40 horas semanais, nos termos dos artigos 35 e 36 da Lei Municipal nº 129/2016, configura ato administrativo discricionário, condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, à conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como à existência efetiva de vaga real nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

II - Não há direito subjetivo automático à dobra de jornada. A intervenção judicial em atos discricionários restringe-se aos aspectos de legalidade, moralidade e finalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública em sua margem de escolha, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

III - Ausente a comprovação robusta do preenchimento de todos os requisitos legais e da existência de vaga real, mantém-se a sentença de improcedência.

IV - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000145-77.2021.8.05.0224,
em que são partes, como Apelante
EDEN CARLOS DOS ANJOS MICLOS
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora